Tribunal: TJDFT
Processo: 0709339-81.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONHECIMENTO PARCIAL. RECURSO COM DUPLO EFEITO. AÇÃO REVISIONAL. COBRANÇA DE TARIFA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA. VALOR SUPERIOR À MÉDIA DE CONSUMOS ANTERIORES. SUPOSTO VÍCIO NO HIDRÔMETRO. PROVA PERICIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. SUBMEDIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA APELANTE. LEGALIDADE DA COBRANÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A sentença não incluída no rol previsto no art. 1.012, § 1o, do Código de Processo Civil - CPC, possui, de forma automática (ope legis), o efeito devolutivo e suspensivo. Desnecessário o pedido de concessão de efeito suspensivo no presente recurso.
2. O fornecimento de água e a prestação de serviços de esgoto estão sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme previsão dos arts. 4o, VII, 6o, X. Especificamente, o art. 22 dispõe que: “Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.”.
3. A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb), sociedade de economia mista de capital fechado, por oferecer serviço público para consumo, enquadra-se no conceito de fornecedor do art. 3o, caput, do CDC. A apelante, destinatária final do serviço, é consumidora, nos termos do art. 2o, caput, do mesmo código.
4. A perícia constatou que o último hidrômetro instalado na residência apresentava estado físico normal, sem sinais de avarias. Todavia, identificou que o dispositivo foi reprovado nos testes de vazão mínima, pois apresentava erros de submedição em desfavor da CAESB, ou seja, trata-se de alteração benéfica para a consumidora.
5. O acervo probatório indica que as casas se encontram em condições precárias de uso, pois não possui caixa d’água, nem itens sanitários com a devida vedação, o que pode ter agravado os processos de rompimento e vazamento das tubulações.
6. Recurso conhecido e não provido.